Tribunal: TJES
Processo: 5039520-93.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039520-93.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEYSTON WDEMBERGTH CUNHA
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASO NO EMBARQUE E NA CHEGADA AO DESTINO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais na qual os autores alegam, em síntese, falha na prestação de serviço por parte da requerida, notadamente em razão de atraso na saída do ônibus e atraso na chegada ao destino, na alta velocidade empreendida pelo motorista e pela baixa temperatura dentro do veículo.

Em defesa (ID 14520550), a requerida aduziu, para além da preliminar de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário, ausência de falha na prestação do serviço e ausência de responsabilidade civil.

Adveio sentença (ID 14488532) julgando improcedente o pleito autoral, sob a fundamentação de que atrasos inferiores a 3 (três) horas não são capazes de ensejar danos morais e materiais, com fulcro na resolução 4432 da ANTT.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso (ID 14520554), pugnando pela reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões em ID 14520557.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a Sentença deve ser reformada. Explico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Além disso, incide sobre os contratos de transporte terrestres, as normas das resoluções da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Isto posto, inobstante a r.
decisium
mencionar que o atraso vivenciado pelo autor não foi capaz de gerar responsabilidade cível, por não ter superado 3 (três) horas, tenho por bem discordar.

Após detida análise dos autos, observo que a própria recorrida reconheceu em sua contestação o atraso no embarque, porquanto concedeu cupom de desconto ao recorrente por motivo de “atraso embarque: acima de 3h01” (ID 14520550 – pag. 9).

Para além disso, da conversa acostada aos autos pelo autor e um representante da recorrida, nota-se que às 23:58h a empresa informa que o ônibus chegou ao embarque, ocasião em que o autor responde, às 23:59h, com uma foto do local com os passageiros esperando e nenhum ônibus, continuando com as reclamações até 00:02h, hora em que possivelmente o ônibus chegou ao local (ID 14520481).

Dessa forma, considerando que o embarque estava previsto para as 21 horas e apesar de o atraso ter excedido um 1 ou 2 minutos ao tempo limite previsto no art. 16 da resolução 4282 da ANTT, fato é o atraso no embarque excedeu 3 horas, o que se extrai das provas acostadas por ambas as partes.

Para além disso, importa registrar que o atraso inicial ensejou o retardamento da viagem em 4 horas, descumprindo a recorrida, mais uma vez, o art. 16 da referida resolução, que vale replicar a seguir:

Art. 16. Durante a interrupção ou retardamento da viagem, ou atraso no ponto inicial da viagem, por mais de 3 (três) horas, a alimentação e a hospedagem, esta quando for o caso, dos passageiros correrão às expensas da transportadora, quando devido a defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade.
(Redação dada pela
Resolução 4432/2014/DG/ANTT/MT
)

Portanto, entendo restar presente o dever de indenizar pelos danos materiais, notadamente o valor gasto com alimentação, comprovados em ID’s 14520456 e 14520457, no valor de R$ 57,80 (cinquenta e sete reais e oitenta centavos), nos termos do regramento supra e passo à análise da pretensão indenizatória por danos morais.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

In casu
, entendo restar mais do que demonstrada a lesão à honra subjetiva do autor.
Pelas diversas fotos e conversas acostadas aos autos, nota-se que o recorrente e sua família experimentaram prejuízo psíquico, tendo esperado o ônibus no meio da rua, tarde da noite e durante o inverno, experimentando frio, insegurança e todos os tipos de mal-estar.

Registro que, tendo sido a ação proposta apenas pelo autor, não se pode considerar para fins de arbitramento dos danos morais os danos experimentados por sua esposa, sua tia idosa e seu filho que se encontra no espectro autista. Contudo, tais informações corroboram à existência do dano moral.

Com relação ao
quantum
a ser arbitrado, à falta de critérios definidos pelo Código Civil, registro a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Logo, entendo razoável fixar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao recorrente, mas o compensando das dores, e tampouco descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença combatida para condenar a parte requerida/recorrida e indenizar a parte autora/recorrente por
danos materiais no valor de R$ 57,80 (cinquenta e sete reais e oitenta centavos)
, corrigidos pela taxa
SELIC
a partir de 15/07/2023 (REsp n. 1.795.982/SP), e por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, incidindo sobre este último a taxa
SELIC
, deduzida do
IPCA
a partir de 15/07/2023 até o arbitramento e, após, incidindo exclusivamente a taxa
SELIC
(art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

Deixo de condenar a parte recorrente em despesas processuais e honorários sucumbenciais ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)